Tribunal: CARF
Processo: 19679.010242/2003-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19679.010242/2003-18 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-006.783 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
24 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
IFER ESTAMPARIA E FERRAMENTARIA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
COFINS.
AUTO
DE
INFRAÇÃO
EM
AUDITORIA
EM
DCTF
LANÇAMENTO.
De acordo com artigo 142 do Código Tributário Nacional e artigo 90 da
Medida Provisória n° 2.158-35/2001, exigia-se o lançamento de ofício para as
hipóteses relativas à ausência de comprovação do pagamento, nos casos de
tributos declarados pelo contribuinte mediante Declaração de Contribuições e
Tributos Federais DCTF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Em auditoria fiscal levada a efeito em face da contribuinte acima identificada foi
constatado “Pgto não localizado” da Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social- COFINS dos fatos geradores ocorridos nos períodos de 01/1998 a 12/1998 e
declarados nas DCTF, razão pela qual foi lavrado 0 Auto de Infração de fls. 31 e 32
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.010242/2003-18
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.783 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.010242/2003-18

integrado pelos termos e documentos nele mencionados, apurando-se o crédito
tributário composto de contribuição, multa de oficio e juros de mora com cálculos
válidos ate' 30/06/2003 perfazendo o total de RS 759.099,37 (setecentos e cinquenta e
nove mil, noventa e nove reais e trinta e sete centavos), com o seguinte enquadramento
legal: Arts 1° a 4° da Lei Complementar n° 70/91; art 1 L 9249/95; art. 57 L 9069/95;
arts 56 e par um, 60 e 66, L 9430/96; arts. 53 e 69 L 9532/97.
2. Inconformada com a autuação, da qual foi devidamente cientificada em 09/08/2003
(AR à fl. 42), a contribuinte protocolizou, em 10/09/2003 a impugnação de fls. 1 a 19
acompanhada dos documentos de fls. 20-41, na qual alega:
2.1. O instituto da decadência, nos casos dos tributos onde o lançamento se dá por
homologação (como é a COFINS), vem disciplinado no artigo 150, parágrafo 4°, do
CTN, conforme reproduzido.
2.1.1. O Auto de Infração ora combatido busca a cobrança de valores relativos a fatos
geradores ocorridos entre janeiro e dezembro de 1998. Contudo, de acordo
com a norma acima transcrita, os valores relativos ao período compreendido entre o mês
de janeiro e o dia 10 de agosto de 1998, já foram alcançados pela decadência, ou seja,
transcorreram-se mais de 05 anos da ocorrência do fato gerador até a constituição do
crédito tributário, que se deu através da intimação da lavratura do auto de infração em
comento, em 11 de agosto de 2003. Reproduz acórdãos do CSRF e do STJ.
2.2. Com relação ao montante dos débitos supostamente devidos, relativos ao período
compreendido entre o dia 11 de agosto (data da intimação do presente auto de infração)
e dezembro de 1998, frise-se que são flagrantemente confiscatórios.
2.2.1. Isso porque, foi aplicada multa de ofício sob o percentual de 75%, bem como
juros com base na inconstitucional taxa SELIC, por entender a I. Fiscalização que não
houve o recolhimento da COFINS.
2.2.2. In initio, ressalte-se que é inaceitável a pretensão do fisco de utilizar a taxa
SELIC como juros de mora. Ora, além de inobservância ao artigo 192, § 3° de que sua
natureza não se presta à correção de tributos, por não se coadunar ao disposto no artigo
161, § 1°, do CTN, vem se tornando assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores,
conforme se denota das decisões proferidas nos autos dos Recursos Especiais n°
215.881/PR c 291.2571/SC, conforme reproduzidos.
2.2.3. Portanto, exatamente por destoar do que dispõe o CTN (Lei Complementar), bem
como do quanto previsto na CF no tocante à aplicação de taxa de juros, é que a taxa
SELIC, prevista na Lei n° 9.250/95 (Lei Ordinária) deve ser afastada. Frise-se mais uma
vez por oportuno que, a ilegalidade e a inconstitucionalidade da taxa SELIC está sendo
reconhecida reiteradas vezes na seara administrativa consoante demonstrado nos votos
acima, proferidos por .luizes do Tribunal de Impostos e Taxas.
2.3. Quanto a aplicação da multa, no caso em tela e flagrante que a aplicação no abusivo
percentual de 75%, assume nítido caráter de confisco.
2.3.1. Contudo, seja qual for o objetivo que se busque alcançar com a aplicação de
multa é certo que, no presente caso, um percentual que equivale a três quartos do valor
principal é nitidamente abusivo e desproporcional.
2.3.2. Tem-se que aplicação da multa no caso em análise não está de acordo com o
artigo 44, inciso 1, da Lei n° 9.430/96, levando-se em consideração que esses supostos
créditos estão sendo indevidamente cobrados pelo Fisco, já que são, certamente,
atribuídos a falha no banco de dados da própria SRF. Assim, em observância ao artigo
113, parágrafo 2°, do CTN, não há embasamento jurídico para cobrança da mesma.
2.4. Por fim, requer sejam recalculados os valores relativos as obrigações acessórias
supostamente devidas no período compreendid entre o dia 11 de agosto e dezembro de
1998, já que restou veementemente demonstrado que o valor da obrigação principal
com a aplicação da multa de ofício no percentual de 75%, bem como com a aplicação
dos juros baseados na inconstitucional taxa SELIC, ficou demais elevado, restando
nítido, o caráter confiscatório.”
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.783 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.010242/2003-18

A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a Impugnação e apresenta a
seguinte ementa:
“Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
COFINS - DECADÊNCIA.
Declarada a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n° 8.212/91 por meio de Súmula
Vinculante n° 08, o prazo decadencial para constituição das contribuições sociais, não
tendo havido qualquer pagamento, aplica-se a regra do art. 173, inc. I do CTN,
contando-se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
LANÇAMENTO - ARGUIÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE, CONFISCO OU
INCONSTITUCIONALIDADE
-
INCABÍVEL
A
MANIFESTAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
Incabível à instância administrativa manifestar-se a respeito de alegação de
desproporcionalidade, natureza confiscatória da sanção cominada em lei ou a
inconstitucionalidade da previsão legal.
MULTA DE OFÍCIO - RETROATIVIDADE BENIGNA DO ART. 18 DA LEI N°
10.833/2003.
Com a edição da MP n° 135/2003, convertida na Lei n° 10.833/2003, não cabe mais
imposição de multa excetuando-se os casos mencionados em seu art. 18. Sendo tal
norma aplicável aos lançamentos ocorridos anteriormente à edição da MP n° 135/2003
em face da retroatividade benigna (art. 106, II, “c” do CTN), impõe-se o cancelamento
da multa de oficio lançada.
JUROS DE MORA - TAXA SELIC.
Procede a cobrança de encargos de juros com base na taxa SELIC, porque encontra-se
amparada por lei, cuja legitimidade não pode ser aferida na esfera administrativa.
Impugnação Precedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva contendo, em
breve síntese, que:
(i)
mesmo não tendo suscitado tal tema em sede de impugnação, tem-se que a
prescrição é de matéria de ordem pública e, portanto, suscetível de ser alegada em qualquer grau
e foro;
(ii)
há tempos existem divergentes posicionamentos quanto à possibilidade de
constituição do crédito tributário mediante a entrega de declaração do contribuinte (DIPJ, DCTF,
GIA e etc.), com dispensa de procedimento administrativo para tal mister;
(iii)
ficou sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, através do REsp
1.120.295/SP, analisado em grau de Recurso Repetitivo que a entrega da DCTF - ou de qualquer
ou declaração prevista em lei - é modo de constituição do crédito tributário, dispensando o Fisco
de qualquer outra providência adicional à formalização do valor declarado.
(iv)
consequentemente, foi consolidado que é a data de entrega da DCTF a data
de início do prazo prescricional. Aliás, nesse sentido também já dispunha o artigo 5° do Decreto-
lei n” 2.124/84;
(v)
o que se tem na prática é a imprestabilidade do auto de infração lavrado, já
que não há razão para nova constituição de crédito já constituído pela declaração do contribuinte.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.783 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.010242/2003-18

Em verdade, o que se tem é a nulidade da guerreada autuação, já que a mesma importa dúplice
lançamento de um crédito já constituído anteriormente; e
(vi)
a autuação levada a cabo pelo Fisco nem mesmo teve o condão de
interromper o prazo prescricional para a cobrança dos valores declarados pelo contribuinte, já
que não se amolda a qualquer das hipóteses taxativamente trazidas pelo parágrafo único do
artigo 174 do Código Tributário Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
Como visto, trata-se de argumento novo trazido pela Recorrente em sede de
Recurso Voluntário.
Por entender que a matéria trazida é de ordem pública, conheço do Recurso
Voluntário interposto e passo a analisá-lo.
Em que pese o argumento recursal ser de ordem pública, não há razão para o seu
acolhimento.
Não há nulidade alguma no processo administrativo que macule a autuação, em
especial, no que se refere a desnecessidade de se lavrar o Auto de Infração, por ter por objeto
débitos declarados em DCTF, o que, segundo a Recorrente, resultaria na imprestabilidade do auto
de infração lavrado.
Insta consignar que o Auto de Infração foi lavrado em 24/06/2003, portanto, sob a
égide da MP n° 2158-35/2001.
Importante esclarecer, que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF, em 2 (dois) processos distintos envolvendo a Recorrente, julgou pela procedência da
exigência fiscal através da lavratura de auto de infração (lançamento de ofício) e, via de
consequência, negou provimento aos recursos voluntários interpostos.
Tais decisões apresentam as seguintes ementas:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/07/1997 a 31/12/1997
DÉBITOS DECLARADOS EM DCTF. VINCULAÇÃO. PAGAMENTOS NÃO
COMPROVADOS. LANÇAMENTO. LEGALIDADE.
Tinha amparo legal o lançamento de ofício as diferenças apuradas, em declaração
prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação ou
suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos tributos e
às contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal. (...)” (Processo no
10880.008110/2002-85; Acórdão no 3803-006.900; Relator Conselheiro Belchior Melo
de Sousa; sessão de 24/02/2015)
“Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1998
COFINS. AUTO DE INFRAÇÃO EM AUDITORIA EM DCTF LANÇAMENTO.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.783 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.010242/2003-18

De acordo com artigo 142 do Código Tributário Nacional e artigo 90 da Medida
Provisória n° 2.158-35/2001, exigia-se o lançamento de ofício para as hipóteses
relativas à ausência de comprovação do pagamento, nos casos de tributos declarados
pelo contribuinte mediante Declaração de Contribuições e Tributos Federais DCTF.”
(Processo no 19679.010246/2003-04; Acórdão no 3201-001.627; Relatora Conselheira
Ana Clarissa Masuko dos Santos Araujo; sessão de 24/04/2014)
Transcreve-se o posicionamento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF em outros processos sobre a matéria:
"Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/1992 a 31/01/1994, 01/06/1994 a 30/06/1994, 01/11/1995 a
31/01/1996, 01/01/1997 a 30/06/1997, 01/10/1997 a 31/03/1999
VALORES
DECLARADOS
EM
DCTF.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO,
NECESSIDADE.
A cobrança de valores através de auto de infração, ainda que tais valores já tenham sido
declarados pelo contribuinte, faz-se necessário, até mesmo para que sejam observados,
de forma plena, os princípios da ampla defesa e do devido processo legal." (Processo
13808.001134/99-17;
Acórdão
3201-002.583;
Relatora
Conselheira
MÉRCIA
HELENA TRAJANO D'AMORIM; Sessão de 22/02/2017)
Do voto da Conselheira relatora, destaco:
"Verifica-se que a Portaria MF no 524/79 estabeleceu os requisitos da declaração e
atribuiu ao SRF a competência para baixar as normas complementares, inclusive quanto
ao conteúdo e modelo das declarações.
Posteriormente, com a edição do Decreto-lei no 2.124/84 foi o Ministro da Fazenda
autorizado a eliminar ou instituir obrigações acessórias, sendo que o § 1o e o § 2o do art.
5o deste Decreto-lei estabeleceram que o documento que comunicasse a existência de
crédito tributário constituiria confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para
exigência de crédito tributário, que corrigido monetariamente e acrescido da multa de
mora, podia ser imediatamente inscrito em dívida ativa, para efeito de cobrança
executiva, observando o disposto no art. 7o, § 2o do Decreto-lei no 2.065/1983.
Em seguida, foi criada a DCTF – Declaração de Contribuições e Tributos Federais,
também com caráter de confissão de dívida e de título extrajudicial.
A IN SRF no 45/1998, por sua vez, ao disciplinar o tratamento dos dados informados em
DCTF, estabeleceu que os créditos tributários apurados nos procedimentos de auditoria
interna seriam exigidos por meio de lançamento de ofício, com acréscimo de juros
moratórios e multa. Esses débitos eram tratados como declarados mas não confessados.
Observa-se que para os débitos declarados em DCTF, segundo a Nota Conjunta
Cosit/Cofis/Cosar no 535/1997, não é necessária a formalização da exigência por meio
de auto de infração, restando suficiente a própria DCTF, que, além de se constituir em
confissão de dívida, é instrumento hábil para se prosseguir na cobrança do débito,
juntamente com os juros de mora e a multa de mora devidos. Não obstante não ser
necessária sua lavratura, o auto de infração não deixa de ser válido, sendo instrumento
hábil para formalizar o crédito tributário, como foi confeccionado, tendo em vista, que
alguns valores não foram declarados ou foram declarados a menor, apurando-se
acréscimo nos valores originalmente declarados; não obstante entrega das DCTF.
Por sua vez, o Código Tributário Nacional, em seu livro segundo, trata do lançamento e
suas modalidades. Logo, são plenamente aplicáveis as considerações alusivas ao
lançamento, nos termos do art. 142 do Código. Enfim, a cobrança de valores através de
auto de infração, ainda que tais valores já tenham sido declarados pelo contribuinte, faz-
se de rigor, até mesmo para que sejam observados, de forma plena, os princípios da
ampla defesa e do devido processo legal."
Ainda:
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.783 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.010242/2003-18

“Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/06/1997
FALTA DE RECOLHIMENTO. IPI
A falta ou insuficiência de recolhimento do IPI constitui infração que autoriza a
lavratura do competente Auto de Infração, para a constituição do crédito tributário. (...)”
(Processo no 11610.006832/2001-67; Acórdão no 3201-002.611; Relatora Conselheira
Mércia Helena Trajano D’Amorim; sessão de 28/03/2017)
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1998
VALOR INFORMADO EM DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS FEDERAIS. DCTF E NÃO RECOLHIMENTO. AUTO DE
INFRAÇÃO.
LANÇAMENTO
PROCEDENTE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO APÓS INICIO DO PROCEDIMENTO FISCAL.
É cabível o lançamento de Auto de Infração para exigência de valor declarado em
DCTF e não recolhido para o ano calendário 1998. Ao sujeito passivo só é permitido
apresentar declaração retificadora quando não iniciado o procedimento de lançamento
de ofício.” (Processo no 13643.000321/2003-41; Acórdão no 2202-005.992; Relator
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima; sessão de 04/02/2020)
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1997
LANÇAMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando o lançamento observa todos os requisitos
previstos no artigo 142 do CTN e no artigo 59 do Decreto no 70.235/72.
AUTO INFRAÇÃO. AUDITORIA DE DCTF. PAGAMENTO INTEMPESTIVO.
JUROS DE MORA. LANÇAMENTO. PROCEDÊNCIA.
No ano-calendário em questão, as diferenças em razão de insuficiência de pagamento
dos débitos declarados em DCTF são exigidas por meio de lançamento.
AUTO INFRAÇÃO. AUDITORIA DE DCTF. PAGAMENTO INTEMPESTIVO.
MULTA ISOLADA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE. CANCELAMENTO.
Aplica-se retroativamente o art. 14 da Lei no 11.488, de 2007, que revogou a multa de
oficio isolada por falta de acréscimo da multa de mora ao pagamento de tributo em
atraso, antes prevista no art. 44, § 1o, II, da Lei no 9.430/96.” (Processo no
11610.012304/2002-28; Acórdão no 1302-004.002; Relatora Conselheira Maria Lúcia
Miceli; sessão de 15/10/2019)
Da Câmara Superior de Recursos Fiscais, tem-se a seguinte decisão:
"IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/1997 IRRF.
DÉBITOS DECLARADOS EM DCTF. NÃO PAGAMENTO. POSSIBILIDADE DE
LANÇAMENTO. ARTIGO 90 DA MP N° 2158-35/ 2001.
Revela-se legítimo o lançamento efetuado, com relação a débitos declarados em DCTF,
e não pago, se a autuação ocorreu sob a égide da MP n° 2158-35/2001." (Processo
10840.000012/2002-76; Acórdão 9202-002.013; Relatora Conselheira SUSY GOMES
HOFFMANN; Sessão de 20/03/2012)
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.783 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19679.010242/2003-18

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital